Tribunal: TJES
Processo: 5035741-42.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035741-42.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PATRICK ROCHA SOUZA e outros

PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR USO PONTUAL DE DROGA ILÍCITA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de Investigação Social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022. A exclusão ocorreu com base em autodeclaração do candidato informando uso pontual de droga ilícita (maconha) em momento pretérito, situação enquadrada no item 20.5, alínea “b”, do edital do certame. A sentença concedeu parcialmente a segurança para reincluir o candidato no concurso, determinando sua continuidade nas demais etapas e a reserva de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação de candidato por uso esporádico de substância ilícita em momento pretérito fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) avaliar a possibilidade de controle judicial de ato administrativo eliminatório em fase de investigação social, considerando a discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação do candidato em razão de autodeclaração de uso pontual e pretérito de substância entorpecente é desproporcional, considerando que tal conduta isolada não teve desdobramentos criminais ou reincidência e que exames toxicológicos contemporâneos comprovaram ausência de uso recente de drogas.

4. O controle judicial do ato administrativo é cabível quando evidenciada manifesta desproporcionalidade, especialmente em situações que impliquem restrição de direitos fundamentais.

5.
No caso concreto, a
eliminação baseada exclusivamente em fato isolado da vida pregressa do candidato, sem repercussões penais ou sociais relevantes, configura sanção de caráter permanente, incompatível com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: A eliminação de candidato em concurso público em fase de investigação social pelo uso pontual e pretérito de substância entorpecente é desproporcional e desarrazoada quando não há desdobramentos penais ou reincidência. A revisão judicial de ato administrativo eliminatório em concurso público é cabível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 1.806.617/DF, rel. Min. Og Fernandes, j. 01/06/2021, Segunda Turma;

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5029692-82.2023.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/12/2024.

TJES, Agravo de Instrumento n°
5012452-55.2023.8.08.0000,
rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j.02/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária
da r. sentença disponibilizada no ID 9583613, proferida pelo magistrado Dr. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde – Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PATRICK ROCHA SOUZA
em desfavor do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP
, concedeu parcialmente a segurança pretendida para determinar que o impetrante seja reinserido no referido concurso, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, e, ainda, sendo o impetrante aprovado em todas as etapas,
determinou
a
reserva
de
vaga
em seu favor, a fim de ser ocupada após o trânsito em julgado
da

sentença
e se já alcançada sua posição classificatória na ordem de convocações para nomeação/posse.

Devidamente intimadas da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, tendo o Estado do Espírito Santo, por meio de manifestação expressa, informado a sua decisão de não interpor recurso (ID 9583616).

Assim, os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça por força do reexame necessário da sentença,
nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de ter sido contraindicado na primeira fase da Investigação Social (5ª etapa) do certame.

A contraindicação se deu em razão do candidato ter declarado já ter feito uso de droga ilícita (maconha), enquadrando na hipótese de contraindicação prevista no item 20.5, alínea “b” do Edital de regência.

Sustentou o impetrante
que esse fato não teve nenhum desdobramento penal, o que tornaria ilegal sua eliminação, por ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, argumentou que seu exame toxicológico demonstraria inexistirem indícios de uso contemporâneo de drogas ilícitas.

Assim, requereu
a concessão da segurança para determinar:
(I)
suspensão do ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (edital nº 01/2022);
(II)
reinclusão do Impetrante no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), edital 01/2022 – CFsd, de 07.07.2022, sendo convocado para realizar as demais etapas e caso consiga ser aprovado dentro do número de vagas no referido Concurso Público seja nomeado ao cargo de soldado combatente (QPMP-C), desde que não tenham nenhum outro óbice.

O
Comandante da Polícia Militar apresentou suas informações aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado, eis que observou as regras editalícias do certame, razão pela qual pugnou pela denegação da segurança (ID 9583598).

O Presidente do Instituto AOCP apresentou suas informações alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito (ID 9583599).

O Ministério Público Estadual informou não ter interesse de intervir no feito (ID 9583610).

Pois bem.
Inicialmente, observa-se que, de forma acertada, a r. sentença afastou a preliminar de inadequação da via eleita. Isso porque, caso a prova pré-constituída não seja suficiente para demonstrar a alegada ilegalidade da contraindicação do impetrante na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado (PMES), tal circunstância
resultaria
na denegação da ordem pleiteada, por ausência de comprovação do direito líquido e certo. Não se trata, portanto, de extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, como
sustentou
a Autoridade Coatora. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DESCABIMENTO DO MANDAMUS, AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO/CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR REJEITADAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA.
MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMISSÃO QUE ENTENDE ESTAR O COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL APRESENTADO PELA CANDIDATA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. TÍTULO CONSIDERADO VÁLIDO PARA OUTRA PRETENDEDORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: A análise quanto ao direito líquido e certo da Apelada confunde-se com o mérito do mandamus, e como ele será apreciado
. Preliminar não conhecida. [...] (TJES – 4ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0003256-36.2020.8.08.0006 – Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Julgado em: 25/10/2023).

Além disso,
corretamente,
o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Instituto AOCP, tendo em vista que a etapa de investigação social é conduzida exclusivamente pela Diretoria de Inteligência (DInt) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), sem qualquer participação da banca examinadora do certame, conforme expressamente previsto no edital do concurso.

No tocante ao mérito do
mandamus
, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando em caráter definitivo a liminar anteriormente deferida, destacando na sentença que:

[...]

Na fase de Investigação Social dos Concurso Públicos Policiais, deve-se transcender a análise afeita à Presunção de Inocência, qual seja, mera existência, ou não, de condenações penais transitadas em julgado.

No entanto, a aferição da vida pregressa do candidato não pode se dar de maneira irrestrita em relação a todos os fatos constatados. Deve haver balizas que orientem a forma como cada tipo de situação vivenciada pelo candidato vai refletir no resultado final de sua Investigação Social.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que nesses casos, especificadamente, envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, também se deve ponderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a considerar o caso concreto, com a gravidade da situação.

[...]

Na situação dos autos, vejo que a parte Impetrante foi reprovada na etapa de Investigação Social, sob a justificativa de ter declarado voluntariamente que fez uso pontual de droga ilícita no passado.

Ora, impedir que o impetrante prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Estado do Espírito Santo, pela situação fática acima descrita, acaba por criar uma sanção de caráter permanente, advinda de situação que sequer teve repercussão social ou penal.

Embora reconheça que os futuros policiais devem ter conduta social pregressa o mais irrepreensível possível, pondera-se que a investigação social ou de vida pregressa não pode se tornar instrumento de penalização perpétua, sob pena de se incorrer em decisões desmedidas e desprovidas de razoabilidade.

Dos autos, colhe-se que o candidato impetrante fez uso pontual de droga ilícita, inexistindo indícios de que seja usuário contumaz desse tipo de substância. Isso decorre dos exames toxicológicos indicados no ID 33266510 e no ID 33266511.

Portanto, com fulcro na proporcionalidade e na razoabilidade, entendo que não há motivos plausíveis para prosperar a eliminação da parte Impetrante do certame. Isso porque não há motivos para fazê-lo apoiado em fato pontual da vida, sem maiores desdobramentos de cunho penal ou relevância moral na atuação de futuro policial.

Conforme estabelecido na sentença, verifica-se que o motivo que ensejou a inaptidão na fase de investigação social do concurso para o ingresso na Polícia Militar Estadual,
sustenta-se
na
alegação de que
a
conduta
do candidato
não seria moralmente aceita (inidônea), pois declarou que fez uso de maconha, de forma pontual, em momento pretérito de sua vida.

A propósito, o Edital nº 01/2022, que tornou pública as regras do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES, prevê a investigação social do candidato como uma das fases da primeira etapa do certame, de caráter eliminatório.

Nele estão expressas as situações ensejadoras à contraindicação (1ª fase da investigação) ou não recomendação (2ª fase da investigação) dos candidatos na investigação social:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

A fase de investigação social tem a finalidade de verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

No caso em análise, verifica-se que a contraindicação do candidato na primeira fase da investigação social, culminando em sua eliminação do certame, decorreu exclusivamente de sua própria declaração, na qual informou ter feito uso pontual e pretérito de substância ilícita (maconha). Segundo consta, o episódio referido pelo candidato ocorreu há cerca de quatro anos, quando ele tinha 20 anos de idade (ID 9583597).

Tal declaração evidencia que o candidato agiu com boa-fé, ao não omitir informações relevantes no formulário de investigação social, optando por revelar de forma espontânea e transparente um fato ocorrido em sua juventude. Ademais, o uso da substância foi um fato isolado e não configurou um padrão de comportamento, de modo que não se identificam elementos concretos e idôneos que possam justificar o questionamento acerca de sua idoneidade moral.

Ainda que o ato administrativo encontre fundamento no instrumento convocatório, especificamente no item 20.5, alínea “b”, sua aplicação, neste caso concreto, revela-se desproporcional e desarrazoada. O episódio relatado não passou de um ato pontual, ocorrido na juventude, sem qualquer desdobramento na esfera criminal. Ressalte-se, também, que o laudo toxicológico contemporâneo à realização do concurso não detectou a presença de substâncias entorpecentes no organismo do candidato (ID 9583030 e 9583031).

Corrobora-se, ainda, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659 (Tema 506), fixou a tese de que o porte de maconha para uso pessoal constitui ilícito de natureza administrativa, e não penal. De acordo com a tese firmada, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, presume-se usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de Cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas.

À luz da orientação fixada pelo Pleno do STF, considerando que, no presente caso, não há quaisquer indícios de envolvimento do candidato com o tráfico de entorpecentes e que os laudos toxicológicos apresentados confirmam a inexistência de dependência química ou de uso recorrente ou recreativo de drogas, constata-se que, atualmente, o fato declarado pelo candidato não poderia sequer ensejar qualquer responsabilização na esfera criminal.

Em hipóteses como a vertente, cabe ao Poder Judiciário limitar o poder estatal em sua dinâmica de estigmatização e perpetuação da penalização de condutas de
menor
grau ofensivo e
reduzida
mácula moral. Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 689).

Mesmo o Estado gozando de certa dose de discricionariedade na análise dos fatos, ainda assim, o Judiciário terá que examinar o ato arguido de discricionário, primeiro, para verificar se realmente o é; segundo, para apurar se a discrição não desbordou para o arbítrio. (Helly Lopes Meirelles, p. 689).

Os atos administrativos requerem a observância dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência (Constituição de 1988, artigo 37, caput), além daqueles previstos no art. 2º, caput, da Lei 9.784/99, dentre os quais se destacam os da Finalidade, Motivação, Razoabilidade, Segurança Jurídica e Interesse Público, que devem ser levados em consideração no momento da providência administrativa.

E o controle judicial dos atos administrativos se estende, inevitavelmente, ao exame da observância a tais princípios, sem que isso possa significar ingerência indevida do Judiciário. A simples reprovação desmotivada e despida das garantias constitucionais, em seu aspecto material (não simplesmente formal) acaba por abrir portas para o autoritarismo ou abuso de autoridade.

Nesse sentido, é
preciso que exista uma relação de proporcionalidade entre a informação desabonadora encontrada na investigação social e o real motivo para atestar que o candidato não pode integrar a carreira pública em que participa de concurso
para
ingresso. Por mais discricionário que seja o ato administrativo, ele se sujeita ao exame da legalidade, o que inclui a Constituição Federal e seus vetores axiológicos fundamentais, dos quais se destacam para a hipótese o princípio da razoabilidade.

Em hipótese até mais gravosa, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese (TEMA 22) de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Em circunstância similar do presente caso, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE.
FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
2. A
discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos
. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital,
acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ. AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para admissão no curso de formação de 1º tenente do quadro de oficiais da área de saúde da polícia militar do estado do espírito santo (médico generalista).
Etapa de investigação social. Candidata contraindicada. Afirmação que já experimentou maconha há vários anos. Eliminação aparentemente desarrazoável. Possibilidade de controle judicial do ato administrativo.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4)
Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o mandamus originário, demonstra que a não recomendação da impetrante agravada na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no certame decorreu exclusivamente do fato de ter declarado

voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que experimentou maconha aos 20 (vinte) anos de idade, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do Estado agravante (item 11.5, alínea “b”), revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável quando se verifica que ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos e sequer teve desdobramentos na esfera criminal.
5)
Os exames toxicológicos, realizados pela agravada durante o transcurso do concurso público em 30/05 e 24/07/2023, também atestam que não foram detectadas drogas/metabólitos/substâncias psicoativas nas amostras colhidas pela recorrida, o que corrobora a inexistência de dependência química ou uso corriqueiro/recreativo de drogas pela candidata, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação da impetrante pela Administração Estadual para exercício de posto da área da saúde da carreira militar, que foi baseada exclusivamente em conduta isolada perpetrada em sua juventude, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes
. 6) Recurso desprovido.(TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5012452-55.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 02/02/2024).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada

e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário
. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021).
IV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico.
Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível n.º 0004258-76.2019.8.08.0038 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
1. Ação anulatória de ato administrativo, cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso para Cargo de Soldado de 2º Classe da Polícia Militar. Edital nº DP – 3/321/19.
2. Razões recursais que não impugnam o tópico da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Matéria que não será apreciada nesta Instância, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum apelatum.
3. Conduta social inadequada ou inidoneidade moral do autor não caracterizadas. Candidato que, demonstrando boa-fé, livremente informou já ter feito uso de entorpecente há vários anos, de forma pontual.
Fato que não o qualifica como toxicômano ou drogadito. Fotografias postadas em rede social que não autorizam concluir pela apologia ao uso de drogas ou vício de alcoolismo. 5. Candidato que não pode ser penalizado por atos praticados por terceiros, ainda que familiares seus.
Princípio da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, da Constituição Federal). 6. Eliminação do candidato do certame que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Anulação do ato administrativo impugnado que se impõe.
7. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública: 1051811-85.2021.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 12/02/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2023).

Não há, portanto, fundamento válido para justificar a exclusão do impetrante das etapas subsequentes do certame, sendo desproporcional e desarrazoado o ato administrativo que eliminou o candidato unicamente com base em sua própria declaração de que, em momento pretérito de sua juventude, fez uso pontual de substância entorpecente (maconha).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
da presente remessa necessária para CONFIRMAR a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER d
a remessa necessária para CONFIRMAR a sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

Acompanho a relatoria.